Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-23.2018.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000276-23.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE MARIA MARTINAZZO - CPF: 352.937.051-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARTINAZZO - CPF: 036.883.139-68 (APELADO), ODETE MARIA MARTINAZZO - CPF: 352.937.051-72 (APELADO), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), MARCIO MARTINAZZO - CPF: 615.710.831-20 (APELADO), MONICA MARTINAZZO - CPF: 896.232.821-68 (APELADO), MARCELO MARTINAZZO - CPF: 012.428.701-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000276-23.2018.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Martinazzo e outros.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO – ART. 700 DO CPC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “nas cédulas de crédito bancário rural, industrial ou comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.”

Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000276-23.2018.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Martinazzo e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação monitória que move contra Marcelo Martinazzo e outros, julgou parcialmente procedente a ação para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de os réus pagarem ao autor o valor de R$ 98.300,00 (noventa e oito mil e trezentos reais), que será corrigido monetariamente pela tabela deste Tribunal desde o vencimento da dívida e acrescido dos demais encargos contratuais, contados da citação, vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

Inconformado, o apelante defende, em suma, que requereu na exordial a condenação ao pagamento do valor de R$ 183.175,83 (cento e oitenta e três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), isto é, valor atualizado desde o vencimento e acrescido dos encargos contratuais pactuados entre as partes. Contudo, não agiu com acerto a douta magistrada ao julgar procedente a lide, condenando ao pagamento de R$ 98.300,00 (noventa e oito mil e trezentos reais), pois não acolhe fielmente o requerimento contido na petição inicial. Defende que a parte ré seja condenada ao pagamento do débito, que é exatamente aquele dado ao valor da causa, e não a quantia de foi concedida a eles quando da emissão do contrato discutido nos autos.

Ainda, sustenta o equívoco na r. sentença ao declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, porque esta, ao contrário do que constou na sentença, não está compondo o débito devido e exigido pelo banco apelante. Por fim, sustenta que, em não havendo cobrança de encargos ilegais, não houve sucumbência do apelante, motivo pelo qual, deverá condenar os apelados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 177575590).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000276-23.2018.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Marcelo Martinazzo e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Antônio Martinazzo e Outros, visando o recebimento atualizado da dívida, até dezembro de 2018, no importe de R$ 183.175,83 (cento e oitenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme as planilhas anexadas à exordial, oriundo de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/00847-9 – no valor originário de R$98.3000,00 (noventa e oito mil e trezentos reais).

Devidamente citados, os réus apresentaram embargos monitórios (id. 177575550), arguindo a nulidade do título de crédito por vício do consentimento, abusividade dos valores cobrados em excesso de execução e excessividade dos encargos cobrados (id. 177575554).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de os réus pagarem ao autor o valor de R$ 98.300,00 (noventa e oito mil e trezentos reais), que será corrigido monetariamente pela tabela deste Tribunal desde o vencimento da dívida e acrescido dos demais encargos contratuais, contados da citação, vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (id. 177575571).

Irresignado, o apelante defende que a parte ré seja condenada ao pagamento do débito no importe de R$ 183.175,83, valor atualizado desde o vencimento e acrescido dos encargos contratuais pactuados entre as partes, que é exatamente aquele dado ao valor da causa, e não a quantia de R$ 98.300,00, que foi concedida a eles quando da emissão do título discutido nos autos.

Ainda, sustenta o equívoco na r. sentença ao declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, porque esta, ao contrário do que constou na sentença, não está compondo o débito devido e exigido pelo banco apelante. Por fim, sustenta que, em não havendo cobrança de encargos ilegais, não houve sucumbência do apelante, motivo pelo qual, deverá condenar os apelados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente em parte. Explico.

In casu
, o autor, ora apelante, requereu expressamente na inicial a citação dos réus para pagar a quantia de R$ 183.175,83 (cento e oitenta e três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), atualizado desde o vencimento e acrescido dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento (177575524 – pág. 05).

À vista disso, resta evidente que houve pedido expresso de pagamento do débito atualizado, com apresentação da planilha de cálculo, com aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual a MMa Juíza não andou bem ao determinar o pagamento apenas do valor correspondente à época da contratação.

Veja que art. 700 do CPC prevê como requisitos da petição inicial da ação monitória, explicitar o valor atual da coisa reclamada, veja:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

2o
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar
, conforme o caso:

I - a

importância devida, instruindo-a com memória de cálculo
;

II -
o
valor atual da coisa reclamada
;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

3o
O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.
”

O col. Superior Tribuna de Justiça, no Tema Repetitivo 474 assim determina: “
A
petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento
, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.
”

Aliás, os próprios apelados apresentaram os embargos monitórios (id. 177575550 - Pág. 8), sustentando a ocorrência de excesso de execução, informando que o valor devido seria no importe de R$ 160.348,44, de modo que não se mostra correta a condenação proferida pela magistrada no montante de R$ 98.300,00.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para condenar os apelados nos exatos termos do valor atualizado atribuído à causa, qual seja, R$ 183.175,83 (cento e oitenta e três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Lado outro, o banco recorrente sustenta equívoco na sentença ao declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, porque este encargo não está compondo o débito devido e exigido pelo banco apelante.

Ora, analisando detidamente o contrato entabulado entre as partes (id.

177575526), é possível verificar a previsão expressa de cobrança de comissão de permanência, nos seguintes termos:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os encargos financeiros abaixo, em substituição aos encargos de normalidade pactuados:

a) Comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento (...);

b) Juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano;

c) Multa de 2% (dois por cento) calculada e exigível nas datas dos pagamentos,”

Assim, e
mbora o apelante alegue que a comissão de permanência não esteja compondo o débito cobrado, vê-se que a parte apelada realizou pedido expresso de exclusão da cláusula (id. 177575550). Deste modo, diante da sabida ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios, tenho que agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ao vedar a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

A propósito, veja:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...) 5.
É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei no 167/1967, uma vez que o § único do art. 5o, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa
.”
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 30.03.2021 - negritei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, o banco apelante pugna pela reforma da r. sentença, que condenou as partes ao pagamento de sucumbência recíproca.

A
sucumbência recíproca é tratada da seguinte forma por Cândido Rangel Dinamarco:

“A sucumbência recíproca é a mais notória dessas hipóteses porque, se cada parte litigante for parcialmente vencedor e parcialmente vencido, isso significa que na parte em que foi vencido ele sucumbiu. Isso pode acontecer sempre que o processo tenha um objeto composto, como no caso de cúmulo de pedidos, ou que ele seja decomponível (pedido de dinheiro, coisas fungíveis); ao julgar a demanda procedente em parte, o juiz estará impondo parcial sucumbência a cada um dos litigantes. O acolhimento de um dos pedidos cumulados e rejeição do outro significa que em relação a cada um deles uma das partes tinha razão e a outra sucumbiu. (...) Em todos esses casos, havendo cada um dos litigantes sucumbido em parte, entre eles serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários e as despesas do processo (...)
." (in Instituições de Direito Processual Civil, 4a ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004).

Analisando os autos, denota-se que os embargantes/apelados sustentaram a nulidade do título de crédito por vício do consentimento, abusividade dos valores cobrados em excesso de execução e excessividade dos encargos cobrados.

Observo que grande parte dos pleitos foram afastados, tendo a MMa. Juíza acolhido somente a abusividade acerca da previsão de comissão de permanência.

Nesse passo, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a
douta magistrada no tocante a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício de maneira “
pro rata
”. O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da embargante foram afastados, outra conclusão não pode se chegar senão a de que o Banco decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a sentença ser reformada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECEBIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL E REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA CRANIANA (ECT) – LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
.
” (RAIn n.o 1058048-62.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.11.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar os embargantes, ora apelados, ao pagamento de R$ 183.175,83 (cento e oitenta e três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), mantendo os índices de atualização do débito na forma fixada pela magistrada, além do pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023